Tribunal: TJSP
Processo: 2269797-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel – Rejeitada impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador – Decisão mantida.

Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança – Contrato de locação comercial – Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel – Rejeitada impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família – Fiador – Decisão mantida.

Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de março de 1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, para possibilitar a penhora do bem de família, dispositivo esse não revogado com a redação dada ao art. 6o da Constituição da República pela Emenda Constitucional n.o 26 de 14 de fevereiro de 2000 – De acordo com a Súmula 549 do STJ: "É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação" – Além disso, a decisão emanada da 1a Turma da Corte Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso Extraordinário n.o 605.709 não foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos. Neste sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL - Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE no 407.688/AC) - Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema quanto à possiblidade de penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial - Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal Federal, sem vinculatividade, que considerou peculiaridades do caso, e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral - Precedente deste Tribunal - Negado provimento" (agravo de instrumento n.o 2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de 2018 pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado desta Corte, por votação unânime. Relator Desembargador Hugo Crepaldi).

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2269797-84.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.930 - fss
Registro: 2020.0000160695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2269797-84.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante
WALTER SENTELHES, é agravado MR ADMINISTRAÇÃO DE BENS
PRÓPRIOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269797-84.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.930 - fss
Agravo de Instrumento n.o 2269797-84.2019.8.26.0000
Agravante: Walter Sentelhes
Agravada: MR Administração de Bens Próprios Ltda.
Interessados: Tintas Calamar Industria e Comércio Eirelli;
Glaucia Rodovalho Sentelhes
Comarca: Guarulhos (2a Vara Cível - Proc. n.o 0043664-35.2016.8.26.0224)
Juiz (a):
Rodrigo de Oliveira Carvalho

VOTO No 42.930
Agravo de instrumento Ação de despejo por falta de
pagamento c.c. cobrança Contrato de locação comercial
Cumprimento de sentença - Penhora do imóvel Rejeitada
impugnação - Alegação de impenhorabilidade por se tratar
de bem de família Fiador Decisão mantida.
Nos casos de fiança prestada em locação, seja residencial ou
não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de
março de 1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de
outubro de 1991, para possibilitar a penhora do bem de
família, dispositivo esse não revogado com a redação dada
ao art. 6o da Constituição da República pela Emenda
Constitucional n.o 26 de 14 de fevereiro de 2000 De
acordo com a Súmula 549 do STJ: “É válida a penhora de
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação”
Além disso, a decisão emanada da 1a Turma da Corte
Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso
Extraordinário n.o 605.709 não foi afetado à sistemática dos
recursos repetitivos. Neste sentido: “AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO
IMÓVEL DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL -
Alegação de impenhorabilidade do bem de família que não
se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII,
da Lei no 8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que a excepcionalidade da
proteção do bem de família é constitucional (RE no
407.688/AC) - Ausência de fato novo a justificar a
revisitação do tema quanto à possiblidade de penhora de
bem de família de fiador de contrato de locação comercial -
Notícia de decisão isolada do Supremo Tribunal Federal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269797-84.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.930 - fss
sem vinculatividade, que considerou peculiaridades do caso,
e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões
tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com
repercussão geral - Precedente deste Tribunal - Negado
provimento”
(agravo
de
instrumento
n.o
2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de
2018 pela Colenda 25a Câmara de Direito Privado desta
Corte, por votação unânime. Relator Desembargador Hugo
Crepaldi).
Agravo desprovido.

Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 29/30 (fls. 181/182 dos autos principais), proferida nos
autos da ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, fundada
em contrato de locação comercial, em fase de cumprimento de sentença,
que, entre outras disposições, rejeitou a impugnação oferecida pelo
executado, ora agravante, em relação à tese de impenhorabilidade do
imóvel do fiador. Alega o executado, ora agravante, em síntese, que o
bem penhorado é o seu único e serve de sua moradia e de sua família,
tendo-se em conta a vasta documentação juntada na demanda; que o
Juízo indeferiu o pedido de impenhorabilidade do bem de família; que
não se há de falar em penhora do bem de família, tendo-se em conta que
é pessoa idosa; que a jurisprudência reconhece tal impenhorabilidade, ou
seja, a impenhorabilidade do bem dado como garantia perante o contrato
de locação na qualidade de fiador. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão e pede para reconhecer impenhorabilidade do bem de matrícula
n.o 57.384, por se tratar de bem de família. Negado efeito suspensivo
(fls. 35/37). Veio contraminuta (fls. 40/46). Não veio contraminuta dos
demais interessados (fl. 66).
É o relatório.
O agravante alega impenhorabilidade do bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269797-84.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.930 - fss
de família; tenha-se em conta que o agravante é fiador do contrato em
discussão.
Em sua decisão, o douto juiz de primeiro grau
rejeitou a tese de impenhorabilidade do bem de família.
Sendo assim, não há o que tirar ou acrescentar
à fundamentação do que foi decidido quanto ao inconformismo do
agravante com a r. decisão agravada que não acolheu a tese de
impenhorabilidade do bem de família.
A fls. 35/37, proferi a seguinte decisão:
“A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973;
arts. 797 e 805, ambos CPC/2015). Logo, no caso em tela, a princípio, não se há de
falar que a execução deva transcorrer do modo menos gravoso para o agravante, pois
não houve ofensa ao art. 620 do CPC/1973 (art. 805 do CPC/2015).
O agravante Walter, ora executado é fiador do contrato
de locação comercial (ver fls. 20/23 dos autos principais).
Em recente julgamento, o colendo Supremo Tribunal
Federal reconheceu a impenhorabilidade do bem de família do fiador em locação
comercial. Sustentou que o colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário n.o 605.709, interpretando o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90,
mitigou a exceção legal à impenhorabilidade do bem de família para afastar a
possibilidade de constrição judicial do único imóvel do fiador nas hipóteses de locação
comercial, como no caso ora sob exame.
Todavia, verifica-se que a decisão emanada da 1a
Turma da Corte Superior não tem natureza vinculante, porque o Recurso
Extraordinário n.o 605.709 não foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, não
sendo o caso de aplicação do art. 1.040, II, do CPC/2015, que determina a imediata
aplicação do acórdão paradigma, com a revisão do entendimento porventura
conflitante nas instâncias inferiores. Neste sentido: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269797-84.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.930 - fss
AÇÃO DE COBRANÇA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA DO IMÓVEL
DE FIADOR EM LOCAÇÃO COMERCIAL - Alegação de impenhorabilidade do bem de
família que não se sustenta - Possibilidade prevista pelo art. 3o, inciso VII, da Lei no
8.009/90 - Súmula 549 do STJ - Entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a
excepcionalidade da proteção do bem de família é constitucional (RE no 407.688/AC) -
Ausência de fato novo a justificar a revisitação do tema quanto à possiblidade de
penhora de bem de família de fiador de contrato de locação comercial - Notícia de
decisão isolada do Supremo Tribunal Federal, sem vinculatividade, que considerou
peculiaridades do caso, e que, assim, não tem o condão de afastar as conclusões
tomadas em sede de anterior recurso extraordinário com repercussão geral -
Precedente deste Tribunal - Negado provimento' (agravo de instrumento n.o
2170515-10.2018.8.26.0000, julgado em 05 de setembro de 2018 pela Colenda 25a
Câmara de Direito Privado desta Corte, por votação unânime. Relator Desembargador
Hugo Crepaldi).
Sendo assim, inexiste no ordenamento divergência de
tratamento entre a locação comercial e residencial para a aplicação da Lei 8.009/90.
Nos casos de fiança prestada em locação, seja
residencial ou não, aplica-se o art. 3o, inciso VII, da Lei 8.009, de 29 de março de
1990, com a redação dada pela Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, para possibilitar
a penhora do bem de família, dispositivo esse não revogado com a redação dada ao
art. 6o da Constituição da República pela Emenda Constitucional n.o 26 de 14 de
fevereiro de 2000.
Neste sentido, a Súmula 549 do STJ: 'É válida a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação'.
À
vista
do
exposto,
inexiste
relevância
na
fundamentação jurídica invocada pelo agravante, razão pela qual indefiro o efeito
suspensivo pleiteado”.
Portanto, não vejo motivo para alterar a r.
decisão agravada, a qual deve ser mantida.
Por fim, não se configura, pela mera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2269797-84.2019.8.26.0000
Voto n.o 42.930 - fss
interposição do agravo, litigância de má-fé, pois a configuração da
litigância de má-fé exige vontade inequívoca de praticar os atos
previstos nos arts. 17 e 18 do CPC/1973 (arts. 80 e 81 do CPC/2015),
não se confundindo com atos de pretensão ou defesa, mesmo que
exagerados ou equivocados, razão pela qual fica afastada a aplicação de
multa requerida na contraminuta.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo
de instrumento.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica